Tribunal: TJSP
Processo: 0008675-45.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Cumprimento de sentença – Acolhimento da impugnação para reduzir o valor apresentado, sem extinção da execução – Insurgência por recurso de apelação – Inadmissibilidade – Inteligência dos arts. 203, §1o, 1.009 e parágrafo único do art. 1.015, todos do CPC – Impossibilidade de incidência da fungibilidade recursal – Apelação não-conhecida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000675696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008675-45.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, é apelado
VINCENZO CICCONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 0008675-45.2019.8.26.0079
Apelante: Municipalidade de Botucatu
Apelado: Vincenzo Ciccone
Comarca: Botucatu
Vara: 3a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. José Antonio Tedeschi
TJSP (voto no 17006)
Cumprimento de sentença
Acolhimento da
impugnação para reduzir o valor apresentado, sem
extinção da execução Insurgência por recurso de
apelação Inadmissibilidade Inteligência dos arts.
203, §1o, 1.009 e parágrafo único do art. 1.015,
todos do CPC Impossibilidade de incidência da
fungibilidade recursal Apelação não-conhecida
Apelação cível manejada pela Municipalidade
de Botucatu nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por
Vincenzo Ciccone, os quais tramitaram na 3a Vara Cível daquela
Comarca, cujos pedidos formulados em impugnação foram julgados
procedentes, com a homologação dos cálculos apresentados pela
Municipalidade no total de R$ 78.099,32 (setenta e oito mil, noventa e
nove reais e trinta e dois centavos) para outubro/2019, sem condenação
do impugnado a arcar com honorários sucumbenciais.
Vindica a parte apelante a desconstituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado, objetivando o arbitramento de verba honorária em 10% do valor
verificado em excesso de execução.
Recurso tempestivo e bem processado.
Devidamente intimadas, manifestaram-se as
partes sobre o não-conhecimento da apelação (fls. 99/106).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese ao inconformismo da apelante, o
recurso não pode ser conhecido.
Cumprimento
de
sentença
manejado
por
Vincenzo Ciccone almejando o cumprimento de título executivo judicial
prolatado nos autos de demanda de desapropriação manejada pela
executada.
Em impugnação, a Municipalidade pleiteou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redução do montante apresentado como devido pela exequente, o que foi
acolhido pelo Juízo de origem, sem a extinção da execução nos
seguintes termos: “Trata-se de impugnação oposta por MUNICÍPIO DE
BOTUCATU à execução de julgado que lhe move VINCENZO CICCONE, sob o
fundamento de que a memória de cálculo apresentada pela parte credora
estaria eivada de erros, caracterizando excesso na execução. Requereu o
recebimento desta e julgamento final de procedência, com os consectários daí
decorrentes, juntando memória de cálculo e os documentos de fls. 52/53.
A fls. 56/57 sobreveio expressa concordância do(a)
impugnado(a) para com a conta apresentada pelo(a) impugnante.
Relatados. DECIDO.
Quanto à existência de erronia material na conta de
liquidação apresentada pela parte credora, restou esta incontroversa,
manifestando ela, expressamente, concordância para com o valor apresentado
pelo executado, mais não se exigindo ao acolhimento da impugnação oposta.
Por tais fundamentos, julgo procedente a impugnação, para o fim de fixar o
quantum debeatur em R$ 78.099,32 (setenta e oito mil, noventa e nove reais e
trinta e dois centavos), para outubro/2019 (fl. 53).
Requisite-se o pagamento.
P.R.I.C..”

Constata-se que o pronunciamento judicial não
se qualifica como sentença, nos termos do artigo 203, §1o, do CPC/15:
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos
procedimentos
especiais,
sentença
é
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução.
Nesse contexto, não se pode olvidar as
hipóteses em que será extinta a execução:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a
extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente.
Art. 925. A extinção só produz efeito quando
declarada por sentença.
Com efeito, o julgado, ao não extinguir a
execução, é impugnável por meio de agravo de instrumento, com fulcro
no parágrafo único do art. 1.015 do Estatuto Processual.
Por oportuno, certo é que, para os fins únicos da
admissibilidade do presente recurso, não há de se reconhecer a
fungibilidade recursal, de acordo com o escólio de FREDIE DIDIER
JUNIOR e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA: in litteris

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Atualmente, trazem os doutrinadores os seguintes
pressupostos para a aplicação do princípio da
fungibilidade: a) “Dúvida objetiva”: não obstante a
expressão um pouco equívoca, pois dúvida é sempre
subjetiva, significa que é necessário existir uma
dúvida razoavelmente aceita, a partir de elementos
objetivos, com a equivocidade de texto de lei
(sentença incidente do art. 325 do CPC; art. 17 da lei
de
assistência
Judiciária)
ou
as
divergências
doutrinárias (indeferimento liminar da reconvenção,
p. ex.); b) Inexistência de erro grosseiro: fala-se em
erro grosseiro quando nada justificaria a troca de um
recurso
pelo
outro,
pois
não
há
qualquer
controvérsia sobre o tema (ou seja, não será
grosseiro o erro quando houver dúvida razoável
sobre o cabimento do recurso, c) Observância do
prazo: o recurso interposto há que respeitar o prazo
daquele que deveria ter sido não se reputa correta
a exigência deste pressuposto, pois as situações de
dúvida
podem
envolver
recursos
com
prazos
diferentes (agravo de instrumento e apelação, por
exemplo), quando, então, o respeito ao prazo seria
imposição que esvaziaria a utilidade do princípio.” (in
Curso de Direito processual Civil. V.3. 2010. fls.45/46)
De acordo com a vertente dos autos, não resta
caracterizada dúvida objetiva, diante do que prevê o art. 1009, §1o do
art. 203 e parágrafo único do art. 1.015, todos do CPC/15,
evidenciando-se a prática de erro grosseiro ao manejar apelação com
a pretensão de impugnar decisão que não tem natureza de sentença.
A corroborar esse entendimento, precedentes
deste E. Tribunal, perfilhados por esta C. 12a Câmara de Direito
Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SISTEMA
REMUNERATÓRIO
E
BENEFÍCIOS

Servidor público municipal São José do Rio Preto
Cumprimento de sentença
Decisão que acolheu
impugnação,
reduzindo
a
execução
ao
valor
apontado pelo Município
Recurso de apelação
interposto - Ausência de hipótese de extinção da
execução A decisão não teve o condão de suprimir
totalmente a dívida existente, ou mesmo reconhecer
a sua inexistência, ao passo que a execução
prosseguirá pelo quantum homologado pelo juízo "a
quo" - Pronunciamento judicial que possui natureza
de decisão interlocutória
Inteligência dos arts.
1015, parágrafo único, 203, §1o e 1009, caput, todos
do
CPC
-
Inaplicabilidade
do
princípio
da
fungibilidade recursal
Precedente do C. STJ -
Recurso manifestamente inadmissível - Julgamento
proferido por decisão monocrática, consoante art.
932, III, do CPC. Recurso não conhecido. (TJSP;
Apelação Cível 1035495-19.2017.8.26.0576; Relator (a): Oscild de
Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 20/02/2019; Data de Registro: 20/02/2019)
APELAÇÃO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO, SEM
EXTINGUIR A EXECUÇÃO
Decisão interlocutória
que julgou impugnação ao cumprimento de sentença
sem extinguir a fase executiva Ato judicial atacável
por meio de agravo de instrumento, nos termos dos
artigos 1.009 e 1.015, parágrafo único, do CPC

Configuração de erro grosseiro Inaplicabilidade do
princípio da fungibilidade recursal
Entendimento
pacificado pelo STJ Recurso não conhecido. (TJSP;
Apelação Cível 0005092-48.2018.8.26.0609; Relator (a): Maurício
Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Taboão da Serra - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019;
Data de Registro: 10/12/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que acolheu parcialmente a impugnação,
para determinar o refazimento dos cálculos, sem
extinção
da
execução.
Natureza
interlocutória.
Interposição de recurso de apelação. Descabimento.
Decisão impugnável via agravo de instrumento, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de
Processo Civil. Erro grosseiro. Impossibilidade de
aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.
Recurso
não
conhecido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0000891-77.2018.8.26.0038; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Araras - 2a Vara
Cível;
Data do Julgamento: 04/11/2019; Data de Registro:
04/11/2019)
O fato de a decisão combatida ter sido
formalmente intitulada de “Sentença” não possui o condão de transformar
a natureza do ato decisório. Para verificação do recurso cabível,
competia ao recorrente analisar o conteúdo da decisão que, in casu, trata-
se de decisão interlocutória.
Sendo assim, de rigor o não-conhecimento da
apelação.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço do recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.978
Apelação Cível no 0008675-45.2019.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Apelante: Prefeitura Municipal de Botucatu
Apelado: VINCENZO CICCONE
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
122C439D
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
122EBA1B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008675-45.2019.8.26.0079 e o código de confirmação da tabela acima.